Tribunal: TJMT
Processo: 1027147-32.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027147-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELO MARCIO DELLA ROVERE - CPF: 812.796.551-00 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1027147-32.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Angelo Marcio Della Rovere

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SEGUIDO DE CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 09 (NOVE) HORAS. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

No presente caso a parte Autora conta que adquiriu passagens aéreas com a Ré, no dia 27/01/2022, para o trecho Cuiabá (embarque às 04h30min) > Belo Horizonte, com conexão em Brasília (às 07h50min), com chegada ao destino final às 09h45min.

Ocorre que o voo contratado sofreu atraso e, posteriormente, foi cancelado, tendo o Autor sido realocado para voo com conexão para Guarulhos/SP às 16h30min e chegada ao destino final (Belo horizonte) previsto às 18h55min.

Argumenta que houve falha na prestação de serviço da cia aérea, vez que em razão do atraso seguido do cancelamento do voo culminou em um atraso, de aproximadamente, 09 (nove) horas do voo inicialmente contratado, asseverando que a viagem se deu em razão de compromissos pessoais.

Em que pese as alegações da cia aérea de que o atraso/cancelamento do voo contratado foi em decorrência de intenso tráfego aéreo, não restou comprovado tal fato, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo contratado pelo Autor, que resultou em um atraso de aproximadamente 09 (nove) horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave ou evento climático, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque o evento que obrigou os reparos ou o fenômeno climático, que, aliás, ocorrem constantemente, são integrantes típicos dos riscos de sua atividade.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022